Tribunal: TJSP
Processo: 1024147-77.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1024147-77.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em
que é apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A e é apelado ANTONIO DE
PÁDUA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024147-77.2017.8.26.0196 – Crs 12120e
2
Voto no 40.858
Apelação no 1024147-77.2017.8.26.0196
1a Vara Cível de Franca
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Apelado: Antonio de Pádua Nascimento
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do ilícito praticado pela
instituição financeira, mantém-se sua
condenação
ao
pagamento
de
indenização material e moral.

Ré, instituição financeira apela (fls.
199/205) da respeitável sentença (fls. 178/196) que acolheu
demanda por cumprimento de obrigação de fazer, “exclusão
do gravame”, por alternativa rescisão do contrato de
financiamento e por indenização. Reclama da falta de prova
com a inicial, nega a obrigação, a prática de ilícito e o dano
material e moral. Impugna o arbitramento dos honorários de
sucumbência.
Vieram preparo (fls. 206/207) e resposta
(fls. 208/215).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024147-77.2017.8.26.0196 – Crs 12120e
3
Alienada, a ré, na contestação genérica
(fls. 73/88), limitou-se a sustentar exercício de direito e a
negar a prática de ilícito e a obrigação de indenizar, mas não
negou o fato descrito na inicial, a “indevida restrição
financeira”, o “gravame”, lançado no registro do veículo
adquirido pelo autor e objeto de alienação fiduciária, e o
impedimento ao licenciamento e ao uso do bem.
Como só se exige e só se produz prova
de fato controvertido (Código de Processo Civil de 2015,
art. 374, III), não de fato incontroverso, e como a
controvérsia se estabelece com a contestação, em que cabe
ao réu “manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados
na petição inicial”, presumindo-se verdadeiros aqueles “não
impugnados” de modo específico (idem, art. 341), toma-se
como verdadeiros tais fatos.
Aliás, a relação de consumo conduziria
por si à inversão do ônus da prova e a própria ré levantou o
“gravame” (fls. 138 e 142), o que revela reconhecimento de
parte da satisfeita pretensão (fl. 143).
Sua conduta impediu o uso do bem pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024147-77.2017.8.26.0196 – Crs 12120e
4
autor, o que a um tempo configura dano material e moral e,
por isso, ela se obriga a indenizar o gasto que ele teve com
transporte (fls. 61/68 e 160/161) e à reparação moral
arbitrada com moderação pela respeitável sentença, três mil
reais.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência fixada no percentual mínimo, sinal da
inconsistência da impugnação.

Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator